Tribunal: TJES
Processo: 5000028-08.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-08.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: ALEXANDRE PEPE DE MORAES e outros (2)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA NA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PÓS-VENDA INEFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Relatório dispensado sob fulcro do art. 38 da Lei 9099/95.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso merece conhecimento.

Primeiramente, é necessário ilustrar que o caso em comento envolve relação de consumo, visto que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, garante-se a aplicabilidade dos institutos legais presentes no mesmo código, tal como a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6°, VIII, e a responsabilidade solidária e objetiva entre os partícipes da relação de consumo.

Relatam os autores que adquiriu no endereço eletrônico da ré bem móvel e essencial – geladeira –, sendo vítima do descaso e de sucessivos atrasos na entrega por parte da ré. As afirmações da parte autora restaram comprovadas nos autos e reconhecidas pela parte requerida, ora recorrente, razão pela qual inegável a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Ademais, é evidente a ineficiência do fornecedor em prestar adequada assistência ao consumidor posterior à venda do produto, como pode se observar nos movimentos supracitados.

Nesse caso, a indenização por danos morais se faz necessária devido à ineficiência dos serviços prestados, pois além de não realizar a entrega do produto em tempo hábil, que ocorreu somente um mês e dez dias após o prazo avençado, não prestou assistência adequada ao consumidor. Resta, portanto, evidente a necessidade de indenização pelos danos causados.

Outrossim, no que concerne à fixação do quantum indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para a parte autora se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano moral tem efeito sancionatório ao causador do dano e compensatório à vítima.

Ademais, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

Assim, tendo em vista a falha na prestação de serviços, manifesta no atraso e no descaso com o consumidor, e por se tratar de bem essencial na vida cotidiana (geladeira), cuja privação se deu em estação do ano

cuja utilização era ainda mais necessária (verão), entendo como adequado o quantum indenizatório arbitrado pelo douto Juízo a quo (
R$ 1.000,00 (mil reais) para Alexandre e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para Thainara)
, satisfazendo às finalidades do instituto e se adequando às peculiaridades do caso concreto, bem como aos padrões estabelecidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Por conseguinte, pelos fundamentos acima expostos, voto por
negar provimento
ao recurso apresentado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante a sucumbência recursal, deve a parte recorrente arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.